Tribunal: STF
Processo: Inq 3566
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO – ARTIGO 297, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – ALCANCE. O disposto no artigo 297, § 4º, do Código Penal há de ser reservado a situações extravagantes, não alcançando a ausência de anotação em carteira de trabalho ante arregimentação de mão de obra intermediada para serviço temporário.